Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-54.2019.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000425-54.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (AGRAVANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL E IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA REFLEXA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE ÚLTIMO PONTO – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ARE 748.371 RG/MT (
TEMA 660
) – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AI 791292 QO-RG/PE (
TEMA 339
)
–
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra o tópico da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na impossibilidade de ofensa reflexa.

Quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, conforme decidido pelo STF nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE n. 748.371/MT (
Tema 660
), não há repercussão geral quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Consoante tese fixada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339)
,
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id 68916033) proposto por YGOR LOPES AMORIM contra a decisão da Vice-Presidência de id 65901978, que negou seguimento a recurso extraordinário ante a aplicação da sistemática de repercussão geral
(Temas 660 e 339, ambos do STF)
e impossibilidade de ofensa reflexa à Constituição Federal.

Em suas razões, alega incompletude da prestação jurisdicional, visto que a decisão se ateve tão somente à questão de ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, se omitindo de apreciar a principal questão de repercussão geral aventada no recurso extraordinário, sob vértice da violação direta do princípio constitucional da individualização da pena.

Assevera que o recurso extraordinário deve ser admitido porque preenche os requisitos de cabimento e admissibilidade, em especial possuindo tese já albergada em repercussão geral atribuída no Recurso Extraordinário com Agravo n. 666.334/AM, referente à ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena.

Cita que o cerceamento de defesa decorrente da convalidação de prova ilícita traduz-se em uma violação direta a textos constitucionais das garantias processuais.

Verbera que o acórdão proferido pela câmara julgadora não está fundamentado em harmonia com a regra definida pelo Pretório Excelso no
Tema 339
, porque o próprio acórdão contém contradições inafastáveis acerca da fixação da pena base e regime inicial de cumprimento de pena à luz da quantidade de entorpecente apreendido.

Pugna pelo provimento do Agravo, determinando-se o encaminhamento do Recurso Extraordinário ao STF.

Contrarrazões no id 69472473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral.

Por sua vez, nos termos do art. 1.042 do CPC,
"cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
"
.

In casu
, consoante se depreende dos autos (Id. 65901978), o recurso extraordinário, interposto com fundamento em supostas violações aos arts. 5°, XLVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal, teve seu seguimento negado com fundamento, respectivamente, na impossibilidade de ofensa reflexa e na aplicação dos
Temas 660 e 339
, ambos do STF.

Diante desse quadro, em virtude das previsões expressas do
caput
do art. 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível no que tange à negativa de seguimento com amparo na impossibilidade de ofensa reflexa, o que implica na inviabilidade do seu seguimento no ponto.

Aliás, anoto que o fato da alegação de violação ao art. 5°, XLVI, da CF, ter sido efetivamente analisada na decisão de admissibilidade, ainda que em sentido contrário às pretensões do recorrente, afasta a alegação de incompletude da prestação jurisdicional.

Superada tal questão, conquanto pretenda o recorrente impugnar a decisão da Vice-Presidência, não trouxe argumento capaz de alterar a aplicação do
Tema

660
da sistemática de repercussão geral no caso, limitando-se a alegar que a convalidação de prova ilícita traduz-se em uma violação direta a textos constitucionais das garantias processuais.

Com efeito, o STF, nos autos do
Leading Case
ARE 748.371/MT (
Tema 660
), firmou entendimento no sentido de que
não há repercussão geral
nas questões atinentes à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como ocorre no caso em tela, pois, a ofensa à Constituição Federal, acaso existente, seria meramente reflexa.

Por derradeiro, no tocante à suscitada violação ao art. 93, IX, da CF, o recurso extraordinário teve seu seguimento aplicação do
Tema 339/STF
.

Deveras, no tocante à dosimetria, assim restou consignado no aresto:

“Passo à análise da dosimetria.

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não observo nenhuma circunstância negativa ao acusado, porém, verifica-se que a quantidade e a natureza da droga apreendida (183,72g de cocaína) deve ser sopesada em seu desfavor, em observância ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como inexistências causas de aumento ou de diminuição de pena.

Insta consignar que não cabe no presente caso a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista que o acusado se dedica às atividades criminosas, que ficou demonstrado por meio das provas produzidas nos autos, seja por meio das provas orais ou aquelas decorrentes das interceptações telefônicas realizadas, e ainda, em razão de o réu responder a outros procedimentos criminais. Neste aspecto, convém ressaltar o Enunciado n. 52 desta Corte: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

Logo, não preenchidos cumulativamente os requisitos legais exigidos, incabível a incidência dessa benesse.

Fixo a pena definitiva em 6 anos de reclusão, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime de cumprimento de pena, determino o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3º, do Código Penal, e tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pelo fato da gravidade em concreto do delito, em que o réu se dedica às atividades criminosas, e se apura o envolvimento em organização criminosa.

Nesse sentido é o que dispõe o Enunciado n. 47 do TJMT: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.
(id 28985951)

Nesse diapasão, o STF, na sistemática de demanda repetitiva (AI 791292 QO-RG/PE -
Tema 339
), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

Logo, denota-se que o Agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a aplicação do
Tema

339
da sistemática de repercussão geral no caso, notadamente ao se verificar que órgão fracionário se manifestou sobre a matéria, ainda que em sentido contrário às suas pretensões.

Desse modo, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos moldes do que determina o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, razão pela qual deve manter-se inalterada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021